Tribunal: TJSP
Processo: 2136434-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Locação de imóvel – Espaço em shopping center – Ação renovatória c/c revisional – Fixação de aluguel provisório com base no laudo exibido pela locatária – Elementos suficientes para aplicação do art. 68, II, b, da Lei 8.245/91 – Locativo provisório fixado, a ser ajustado definitivamente por ocasião do julgamento de mérito da lide, com eventual compensação em favor de uma ou outra parte –

Ementa:
Locação de imóvel – Espaço em shopping center – Ação renovatória c/c revisional – Fixação de aluguel provisório com base no laudo exibido pela locatária – Elementos suficientes para aplicação do art. 68, II, b, da Lei 8.245/91 – Locativo provisório fixado, a ser ajustado definitivamente por ocasião do julgamento de mérito da lide, com eventual compensação em favor de uma ou outra parte – Agravo parcialmente provido.